Tribunal: TJDFT
Processo: 0753582-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753582-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: DAVI MARQUES DA LUZ D E S P A C H O Nos termos do art. 1.019, II do CPC, intime-se a parte agravada para responder ao recurso no prazo legal. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator